Tribunal: STF
Processo: RE 77631
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-04-19
Data de publicação: 1977-04-19

Ementa:
AÇÃO EXECUTIVA. LOCADOR QUE DESPEJA O INQUILINO. PRETENSAO A HAVER
OS ALUGUEIS VINCENDOS. SUA IMPROCEDENCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO, NO CASO
DE NEGATIVA DE VIGENCIA DO PARAGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 1.193 DO
CÓDIGO CIVIL.
RECURSO CONHECIDO, PELA ALINEA D, MAS NÃO PROVIDO.